Tribunal: TJBA
Processo: 0000306-64.2009.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000306-64.2009.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JALMIREZ GONÇALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA, WHALLAS CORREIA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA PENA-BASE.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou
Jalmirez Gonçalves dos Santos
pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, fixando-lhe a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O órgão ministerial requereu a elevação da pena-base, o reconhecimento da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial fechado. O apelado apresentou contrarrazões pelo não provimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime;
(ii) a possibilidade de reconhecimento da agravante da reincidência; e (iii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A valoração negativa da culpabilidade com base na vulnerabilidade etária da vítima caracteriza bis in idem, por se tratar de elementar do tipo penal do art. 217-A do Código Penal, devendo ser afastada.

4. Remanesce válida apenas a valoração negativa das circunstâncias do crime, o que torna proporcional, aplicando-se a fração de 1/6, a pena-base fixada em 9 anos e 04 (meses) de reclusão.

5. Comprovada a condenação anterior transitada em julgado em 2007, reconhece-se a reincidência (art. 61, I, do CP), impondo-se o aumento de 1/6.

6. Aplica-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme Tema Repetitivo nº 585 do STJ.

7. Diante da pena definitiva superior a oito anos e da reincidência, o regime inicial fechado se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a agravante da reincidência e fixar o regime inicial fechado, mantendo-se a pena-base de 9 anos e 04 (quatro) meses de reclusão. De ofício, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, por configurar bis in idem.

Tese de julgamento:

“1. A valoração negativa da culpabilidade, quando fundada na vulnerabilidade da vítima, caracteriza bis in idem, por se tratar de elementar do tipo penal do art. 217-A do CP. 2. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. 3. Fixada a pena superior a oito anos e presente a reincidência, o regime inicial fechado é o juridicamente adequado.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, arts. 61, I; 64, I; 68; 217-A; 33, § 2º, “a”.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, HC n. 439.164/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018, DJe 26/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal de nº 0000306-64.2009.05.0122
da Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Jalmirez Gonçalves dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar provimento, afastando
ex officio
uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, nos termos do voto do Relator.